Tribunal: STF
Processo: RE 91031
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
- LOCAÇÃO COMERCIAL. PURGAÇÃO DA MORA. INADMISSIBILIDADE. 
1) O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ATRAVÉS DE REITERADA JURISPRUDÊNCIA, ESTABELECEU QUE NAS LOCAÇÕES REGIDAS PELO DECRETO N 24.150/34, É INCABÍVEL A PURGAÇÃO DA MORA E INAPLICÁVEL O DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI Nº 5.334/67. 
2) APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 123. PRECEDENTES. 
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.